Tribunal: TJBA
Processo: 8042388-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042388-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JONATAS TELES DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP), com conversão da prisão em preventiva pelo juízo de origem.

Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, primariedade, residência fixa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Autoridade coatora prestou informações. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

Materialidade e indícios de autoria demonstrados por depoimentos de vítimas e policiais, reconhecimento pessoal e apreensão de objetos.

Gravidade concreta evidenciada pela prática de múltiplos furtos (ao menos treze) em evento festivo, mediante atuação organizada e dissimulada, com múltiplas vítimas.

Risco concreto de reiteração delitiva, diante da existência de outra ação penal contra o paciente, pela prática d
o delito capitulado no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 71, caput, e do art. 288, caput, todos do Código Penal
: furto de celulares em eventos festivos (14 unidades), em unidade de desígnios com outros agentes, ou seja,
mesmo
modus operandi
.

Fundamentação lastreada em elementos concretos, aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

Jurisprudência do STJ e STF admite prisão preventiva diante da gravidade concreta e do risco de reiteração, mesmo havendo condições pessoais favoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, na esteira da manifestação da ilustre Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, ainda que presentes condições pessoais favoráveis. 2. A existência de outra ação penal em curso pelo mesmo modus operandi constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, arts. 312, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 783.762/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8042388-87.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
JONATAS TELES DE SANTANA

e como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR

A ORDEM,

nos termos do voto condutor.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR